Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. CCS-BACEN. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de busca no sistema CCS-BACEN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa ao sistema CCS-BACEN para localização de bens e valores em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, razoável a realização de pesquisa ao sistema CCS-BACEN, sistema que permite identificar os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1796854/RS de Relatoria do Ministro Herman Benjamin na Segunda Turma do STJ; AI no 10701140429583001 de relatoria do Desembargador Newton Teixeira Carvalho no TJMG; Acórdão no 1297790 de relatoria do Desembargador José Divino na 6a Turma Cível do TJDFT.